Tribunal: TJMT
Processo: 0001250-38.2013.8.11.0032
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001250-38.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIDE CLARA DE ALMEIDA - CPF: 427.784.681-53 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO –ANULAÇÃO DE POSSE COM POSTERIOR REINTEGRAÇÃO – CURTO ESPAÇO DE TEMPO - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese não esteja aqui para diminuir o transtorno causado pelo ato de tonar nula a posse da apelante que passou em 7° lugar no concurso público municipal realizado em 2006, conforme relatado nos autos, poucos meses depois, por meio de decisão judicial, essa foi reintegrada ao cargo qual havia sido nomeada e empossada pelo Município.

Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada.

A servidora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I do CPC, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NEIDE CLARA DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais e Materiais n.
0001250-38.2013.8.11.0032
, proposta em desfavor do MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE, que julgou improcedentes o pedido, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

Sustenta que aprovada em concurso público para ocupar cargo efetivo, sendo nomeada e tomou posse em 24 de dezembro de 2008. No entanto, antes de entrar em exercício foi surpreendida com o teor do Decreto n. 4/2009, que anulou a sua nomeação. Sustenta que impetrou mandado de segurança, de modo que, concedida a ordem, foi reintegrada ao cargo.

Afirma que o comportamento da Administração, qual seja, de tornar nula a sua nomeação no cargo público enseja a responsabilidade do ente em indenizar pelos abalos morais sofridos.

Assevera a Apelante que ficou evidenciado, de modo indiscutível, que o ato de demissão da apelante foi ilícito, porquanto não precedido do processo administrativo necessário, conforme reconhecido na ação mandamental por ela proposta, cuja sentença reintegrou-a na função anterior.

Afirma que não se trata de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, que estaria fora da órbita do dano moral, mas de ato ilegal, judicialmente declarado, baseado em contas de despesas públicas que nada tem em comum com a correta participação e aprovação em concurso público válido.

Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença conforme certificado no ID. 158884965.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 162946698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NEIDE CLARA DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais e Materiais n.
0001250-38.2013.8.11.0032
, proposta em desfavor do MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE, que julgou improcedentes o pedido, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a apelante foi aprovada em 7o lugar, no concurso público realizado pelo apelado no ano de 2006, para exercer o cargo de contínuo, e o certame foi homologado no dia 30 de junho do mesmo ano.

Posteriormente, no dia 24 de dezembro de 2008, a apelante foi empossada no cargo ao qual concorreu, todavia, antes mesmo de entrar em exercício, considerando o recesso do final do ano.

Logo, no dia 05 de janeiro de 2009 o Município apelado publicou o Decreto no 004/2009, no qual considerou nulas todas as posses realizadas nos 180 dias anteriores ao final do mandato do Prefeito Municipal anterior.

Assim a apelante foi prejudicada pelo aludido decreto, e por isso posteriormente impetrou mandado de segurança, pleiteando a reintegração ao cargo, e a ordem foi concedida.

Pois bem.

No caso, em que pese não esteja aqui para diminuir o transtorno causado pelo ato de tonar nula a posse da apelante que passou em 7° lugar no concurso público municipal realizado em 2006, conforme relatado nos autos, poucos meses depois, por meio de decisão judicial, essa foi reintegrada ao cargo qual havia sido nomeada e empossada pelo Município.

A apelante assevera, que tal situação lhe causou sofrimento de grande monta, eis que a mesma restou inicialmente excluída do cargo, mesmo após ter criado expectativas, considerando o ato de sua nomeação.

Quanto aos danos morais, leciona Yussef Said Cahali:

[...] tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral (Dano Moral, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 22).

Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada.

Não existem no caderno processual elementos suficientes que possam demonstrar a ocorrência de abalo anímico em razão da dispensa do serviço público, o que fere o preceito inscrito no art. 373, I, do CPC/2015, já que cabe ao autor o ônus da prova que alicerça o seu direito.

É certo que a perda de um emprego gera preocupações e dissabores, mas, no caso concreto, não se pode falar em abalo moral, ainda mais quando após devidamente reintegrada ao cargo.

Nesse sentido:

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. O ressarcimento por dano moral não pode decorrer do mero aborrecimento ou angústia. É preciso que a ofensa represente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, sendo imprescindível a demonstração de ofensa à honra ou imagem. Não restou provada nenhuma atitude especificamente relacionada à recorrente com o propósito de humilhar, desabonar ou denegrir sua imagem no local de trabalho. Sentença mantida.

(TRT-2 10014135420195020464 SP, Relator: SERGIO ROBERTO RODRIGUES, 11a Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 17/11/2021)

Nesse diapasão, considerando que a servidora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I do CPC, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023